Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736393-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOYCE DE MELO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que concedeu liminar em mandando de segurança impetrado em seu desfavor por JOYCE DE MELO MOREIRA, para determinar a jornada de trabalho em horário especial, com redução da carga horária em 30%, sem compensação de horário ou retratação da opção pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. O agravante argumenta que o pedido liminar, para imediata redução da jornada de trabalho da impetrante em até 30%, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, se confunde com o mérito da ação, esgotando o seu objeto, medida que não seria possível em da Fazenda Pública. Afirma que o pedido liminar encontra óbice também na presunção de legitimidade dos atos administrativos, não podendo tal presunção sucumbir frente a meras alegações da parte. Defende que a impetrante se vale de abuso de direito, uma vez que voluntariamente optou pela ampliação da carga horária, de 20 para 40 horas semanais, recebendo a remuneração correspondente a está jornada. Destaca que a legislação exige apresentação de laudo técnico acerca das necessidades especiais do servidor que pleiteia o benefício da jornada de trabalho especial e, ainda, prevê a compensação de horário. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão para que a redução da jornada da impetrante em 30% seja condicionada à compensação de horário na unidade administrativa. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cumpre destacar que no julgamento da ADI 4296/DF, em 9/6/2021, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental, nos moldes contidos no artigo 7o, § 2o da Lei 12.016/2009. A Suprema Corte considerou que a norma configura obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante. Na hipótese em análise, observa-se que a redução da carga horária da servidora pública, ainda que sem a devida compensação, não gera incremento direto ao orçamento da Fazenda Pública. Noutro norte, exigir-lhe o integral cumprimento da jornada poderá acarretar prejuízos ao tratamento de saúde do seu filho menor, diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento (CID 10 F84), com sinais de alerta para o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (F84.0). Nos termos do artigo 61, II, da Lei Complementar no 840/2011, é direito do servidor público o horário especial de trabalho que tenha dependente com deficiência. A condição de saúde do filho da agravada está atestada por laudos médicos (ID 30694381 - Pág. 32 a 44). Ainda, por meio do Laudo Médico Pericial 34/2021 (ID 30694381 - Pág. 48) a Administração Pública reconheceu restar comprovada a necessidade de horário especial em 30% da agravada, uma vez que o periciando, seu filho, é portador de deficiência. Já no tocante à necessidade de compensação da redução de horário ou, ainda, da necessidade de que seja feita a retratação da servidora quanto à opção pretérita para trabalho com carga horária de 40 horas semanais, destaca-se inexistir probabilidade de provimento do recurso, considerando-se que o entendimento que predomina nesta Corte segue sentido diverso da tese aventada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora